Tribunal: TJMT
Processo: 1019365-69.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019365-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Enriquecimento sem Causa, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), MARIA CELIA SANTOS CARDOSO - CPF: 078.364.141-91 (EMBARGANTE), EUGENIO CARDOSO - CPF: 077.666.021-72 (EMBARGANTE), JORCELINA BARBOSA VILELA - CPF: 284.424.901-91 (EMBARGADO), JAIR VILELA MACHADO FILHO - CPF: 631.302.111-87 (EMBARGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça para o preparo recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no
C
umprimento de
S
entença em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Jaciara. Os
E
mbargantes alegam omissão e contradição na análise da situação econômica familiar
e destacam a falta
de liquidez patrimonial, a dependência exclusiva de aposentadoria e a existência de precedentes favoráveis não considerados.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o
A
córdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita com base nos elementos constantes nos autos.

III. R
azões de Decidir

3. O
A
córdão embargado encontra-se claro, coeso
e fundamentado
, sem qualquer omissão relevante, contradição ou obscuridade a ser sanada.

4. A existência de renda líquida mensal de aproximadamente R$ 5.700,00 foi considerada suficiente para custear o preparo recursal de R$ 392,36, com base no princípio da proporcionalidade.

5. A titularidade de imóvel rural, ainda que improdutivo, foi corretamente valorada como indicativo de patrimônio relevante para fins de análise da capacidade financeira.

6. A contratação de perícia técnica privada, ainda que não quitada, evidencia capacidade mínima de organização orçamentária incompatível com a condição de hipossuficiência.

7. As despesas domésticas alegadas foram consideradas, mas os documentos apresentados não comprovaram de forma incontestável que o pagamento da despesa processual comprometeria gravemente a subsistência dos
E
mbargantes.

8. O
A
córdão também enfrentou
de forma adequada
os precedentes favoráveis apontados,
pois
esclarece
u
que a concessão da gratuidade pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC,
sobretudo
diante de elementos fáticos diversos.

9. Os
E
mbargos foram utilizados como meio inadequado para rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com sua finalidade legal.

IV. D
ispositivo e Tese

10. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os
E
mbargos de
D
eclaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já analisados quando não configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A existência de renda mensal e de patrimônio, ainda que de baixa liquidez, constitui elemento válido para aferição da capacidade econômica da parte, podendo justificar o indeferimento da justiça gratuita.

A concessão anterior do benefício da gratuidade da justiça não vincula o juízo quando os elementos atuais demonstram alteração na situação econômica ou insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II; 98, § 3º; 489, § 1º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1019365-69.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto p
or
Maria Célia Santos Cardoso
e
Eugênio Cardoso

em virtude de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo
Interno interposto em face da decisão monocrática que
indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, bem como o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado no bojo do Cumprimento de Sentença n. 1001747-28.2018.8.11.0010, promovido por
Jair Vilela Machado Filho
e
Jorcelina
Barbosa Vilela
, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Jaciara.

Sustentam os Embargantes a existência de contradição e omissão no julgado, por não ter sido considerada a real situação econômica do núcleo familiar.

Alegam que o imóvel rural mencionado não gera renda, está abandonado há mais de uma década e representa apenas ônus financeiro, com elevado passivo tributário.

Defendem que a única fonte de renda da família é a aposentadoria da Sra. Maria Célia, no valor de R$ 5.745,05 (cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), comprometida com despesas essenciais que ultrapassam esse montante, gerando déficit mensal.

Apontam que a perícia técnica citada no Acórdão ainda não foi paga, sendo indevida sua utilização como indicativo de capacidade financeira. Afirmam que o
A
córdão embargado ignorou precedentes em que lhes foi concedido o benefício da gratuidade da justiça, com base nos mesmos fundamentos e documentos.

Sustentam
, ademais,
que a jurisprudência do STJ e do STF exige análise concreta da hipossuficiência, o que não teria ocorrido.

Sob tais argumentos, requerem o saneamento da contradição e das omissões apontadas, com expressa manifestação sobre a inexistência de liquidez patrimonial, o comprometimento da única fonte de renda familiar e a consideração de precedentes concessivos da gratuidade, a fim de que seja reconsiderada a decisão e concedido o benefício.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração serve para sanar obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso em exame,
os Embargantes opuseram Embargos de Declaração contra o Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto para impugnar decisão monocrática de minha autoria, na qual havia sido indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Todavia, diferente do alegado, não há no corpo da decisão colegiada, qualquer omissão relevante, contradição lógica ou obscuridade que impeça a compreensão da fundamentação adotada.

A decisão considerou expressamente a existência de renda mensal líquida da Embargante, em torno de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), valor que foi avaliado como suficiente para custear o preparo recursal de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

Concluiu-se que esse montante, ainda que modesto, seria compatível com o pagamento de uma despesa processual pontual, sem comprometer de modo substancial a subsistência familiar. A valoração foi feita com base nos documentos apresentados e à luz do princípio da proporcionalidade.

O imóvel rural indicado nos autos também foi objeto de consideração explícita. A decisão ponderou que, embora os Embargantes sustentem sua improdutividade e o estado de abandono, a titularidade do bem representa expressão de patrimônio relevante, que não pode ser desconsiderada para fins de aferição da capacidade econômica.

Quanto à contratação de perícia técnica privada, o Acórdão apontou que tal conduta reforça a conclusão de que os Embargantes possuem margem de disponibilidade econômica para a condução da demanda. O fato de a perícia eventualmente não ter sido quitada não altera o raciocínio jurídico então adotado, pois o compromisso financeiro firmado com empresa especializada já
evidencia
, por si só, a existência de capacidade mínima de articulação orçamentária, incompatível com a condição de carência.

A questão das despesas domésticas e do alegado déficit mensal foi examinada de forma concisa, porém suficiente. O voto condutor, ao apreciar o conjunto probatório, concluiu que os documentos apresentados não lograram demonstrar de modo incontestável que o pagamento do preparo recursal resultaria em comprometimento grave da subsistência da parte ou de sua família. A resposta foi dada dentro dos limites legais e com base em juízo de razoabilidade, sem prejuízo à fundamentação exigida pelo artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Também foi devidamente enfrentado o argumento referente aos precedentes que deferiram o benefício em Ações anteriores. O voto registrou que, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma processual, a análise da condição econômica pode ser revista a qualquer tempo, não havendo coisa julgada material sobre a matéria. O Julgador não está vinculado a decisões anteriores quando os elementos atuais revelarem cenário distinto ou quando a prova for insuficiente para sustentar a continuidade do benefício.

Portanto, a decisão embargada encontra-se fundamentada, coesa e clara. Não verifico qualquer vício material ou processual a ser sanado. O que observo é a tentativa dos Embargantes de rediscutir os fundamentos do julgamento, mediante a reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas, o que desborda completamente do escopo dos
E
mbargos de
D
eclaração.

Diante desse cenário, é necessário reafirmar que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reavaliar os fundamentos jurídicos do Acórdão, tampouco se prestam à reabertura do debate sobre matéria já decidida de forma clara, lógica e suficientemente motivada. O inconformismo da parte com o desfecho do julgamento não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, e não pode, por via oblíqua, ensejar novo juízo de valor sobre as mesmas premissas já enfrentadas.

Como se extrai da análise dos autos, os fundamentos do Acórdão foram construídos com base nos elementos probatórios constantes dos autos e em perfeita harmonia com a legislação processual. A linha argumentativa está devidamente explicitada, e a solução adotada, ainda que contrária ao interesse dos Embargantes, é tecnicamente válida e juridicamente adequada.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025